Tribunal: STF
Processo: ARE 1429802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, §3º c/c ART. 14, II DO CP. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. NULIDADADE AFASTADA. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Não houve qualquer cerceamento de defesa, porquanto a ré não se manifestou da decisão proferida em audiência de instrução, de modo que foi atingida pela preclusão. Preliminar rejeitada.



    2. O simples indeferimento de prova - devidamente fundamentado - não implica cerceamento de defesa.



    3. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos.



    4. A autoria e dolo demonstrados. Em que pese ter negado a autoria, tal versão não encontra respaldo nos autos.



    5. A defesa não trouxe nenhum elemento de prova que pudesse corroborar a afirmação de que não tinha falsificou os documentos que instruíram o pedido de benefício previdenciário.



    6. O elemento subjetivo do tipo consiste no fim de obter vantagem indevida para o próprio agente ou para terceiro. No caso, restou demonstrado que o benefício foi indeferido e o delito só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da ré.



    7. Dosimetria. Mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos III, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos pelos seguintes documentos:



    a) Ficha Geral de Atendimento de Cita Bloemer Stinghen, preenchida com a falsificação da palavra "Lavradora" no campo correspondente a profissão (ID 140967410 - Pág. 6/7);



    b) Procedimento de concessão do benefício previdenciário nº 41/150.228.447-0 (ID 140967411 23/51);



    c) Laudo de Perícia Criminal Federal n. 1363/2013 (ID 140967412 - Pág. 32/38), no qual demonstra que a palavra "LAVRADORA" presente no prontuário médico ID 24719939 em nome de Cita Bloemer Stinghen, foi falsamente inserida pelo mesmo punho que preencheu a folha no dia 08 de janeiro da agenda apresentada para perícia;d) Ficha informativa do aluno (ID 140967411- Pág. 43); e



    e) Ofício n. 044/2012, da Escola Estadual Antônio Fernandes (ID 140967417-fl. 25), apontando a falsidade da ficha informativa da aluna Cleonice.



    (...)



    A defesa requer a absolvição da ré por ausência de provas de autoria delitiva, pois nega que a ré tenha preenchido a folha do dia 08/01, bem como sustenta ser verdadeira a atividade de “lavradora” inserida na aludida ficha.



    Não obstante, verifica-se que há provas suficientes para condenação da ré NÍVEA CRISTINA DA SILVA SALVADOR.



    (...)



    A autoria delitiva de NÍVEA é ressaltada sobretudo pelo fato de que a segurada a procurou para a intermediação da concessão de seu benefício previdenciário, o que é inconteste pelo conjunto dos elementos de prova desteprocesso.



    Confirmou também que Cita entregou a documentação escolar e médica solicitada pela advogada, que lhe exigiu pelos serviços a quantia correspondente à R$ 4.000,00.



    Ademais, a própria acusada NÍVEA admitiu, na fase policial, que adulterou documentos para concessão de benefício previdenciário.



    Assim, a partir da falsificação da profissão no prontuário médico e ficha escolar da filha de Cita, apurou-se que NÍVEA intermediou o pedido de concessão do benefício de aposentadoria rural em favor de terceiro.



    Em que pese ter negado a autoria, tal versão não encontra respaldo nos autos.



    A defesa não trouxe nenhum elemento de prova que pudesse corroborar a afirmação de que a ré não tinha falsificado os documentos que instruíram o pedido de benefício previdenciário.



    Além disso, não se trata aqui de mero lapso na verificação de documentos, mas de conduta dolosa voltada à obtenção de vantagem indevida em detrimento do INSS.



    Ademais, o elemento subjetivo do tipo consiste no fim de obter vantagem indevida para o próprio agente ou para terceiro. No caso, restou demonstrado que o benefício foi indeferido e o delito só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da ré, em razão da não comprovação da atividade rural (fl. 50-ID 140967411).



    Por todos estes elementos, é de ser mantida a condenação da ré NÍVEA CRISTINA DA SILVA SALVADOR pelo delito tipificado no art. 171, 3ª, combinado com o artigo 14, II do Código Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente